Tribunal: CARF
Processo: 13656.721028/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.721028/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.713 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
MARIO MONTINGELLI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte vieram
desacompanhados de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Deve ser mantida a glosa do carnê-leão informado na declaração de
rendimentos quando não restar comprovado o efetivo recolhimento do imposto
de renda sobre os rendimentos auferidos de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 68/80) interposto contra decisão no acórdão no
106-013.118 da 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (fls.
56/59), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.721028/2014-25
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 30/06/2014, no
montante de R$ 132.644,51, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora
(calculados até 30/06/2014), com a apuração das seguintes infrações: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA no montante de R$ 276.352,37, com
IRRF de R$ 66.655,82 e COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO no valor de R$
66.655,82 (fls. 09/13), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2013, ano-calendário de 2012, entregue em 30/04/2013 (fls. 19/27).
Do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) e da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/07/2014 (AR de fl. 50) e
apresentou SRL em 31/07/2014 (fls. 28/30), acompanhada de documentos (fls. 31/49).
A revisão de ofício do lançamento objeto dos presentes, a partir dos documentos e
esclarecimentos prestados pelo contribuinte com a SRL, resultou em seu indeferimento (fl. 16).
Cientificado dessa decisão em 05/09/2014 (AR de fl. 17), o contribuinte
apresentou impugnação em 26/09/2014 (fls. 02/04), acompanhada de documentos (fls. 05/07),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 57):
(...)
Cientificado(a) do lançamento, o(a) contribuinte o impugna, alegando, resumidamente,
o que se segue:
Afirma que a omissão de rendimentos nunca existiu. Diz que informou os rendimentos
como rendimento pela prestação de serviços profissionais. Que a cooperativa reteve e
recolheu o IRRF. Que os valores divergentes são por conta dos atendimentos
particulares em seu consultório. Que possui o direito de abatimento do custo de
manutenção do consultório.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 9a Turma da DRJ/06, em sessão de 04 de
maio de 2021, no acórdão no 106-013.118, julgou a impugnação improcedente (fls. 56/59).
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 03/08/2021 (AR de fl. 65) e
interpôs recurso voluntário em 01/09/2021 (fls. 68/80), acompanhado de documentos (fls.
81/95), com os seguintes argumentos:
1 PRELIMINAR
2 DOS FATOS
(...)
Os rendimentos recebidos da UNIMED P. Caldas Soc. Coop de Trab. E Serviços
Médios (PJ), no montante de R$ 275.278,57 (fls. 10), foram, erroneamente, informados
no campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física, juntamente com
rendimentos efetivamente recebidos de Pessoas Físicas. Diante desse equívoco, o
Recorrente acabou informando o valor retido na fonte pela UNIMED, de exatamente R$
66.655,82, no campo Carnê Leão - DARF Pago.
O fato acima exposto é comprovado, pois o IRRF informado na DIRF do UNIMED,
apontado na Notificação de Lançamento (fls.10) é rigorosamente o mesmo valor
informado na Declaração de Ajuste Anual, no quadro de Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Física (fls.21).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

O que ocorreu foi um erro de fato no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual,
não prosperando a afirmação de que houve omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, que fundamenta a descrição dos fatos e enquadramento legal da
Notificação de Lançamento.
(...)
Assim, a Declaração de Ajuste Anual do Recorrente, em razão de ter apresentado erro
grosseiro no seu preenchimento, deu origem à Notificação de Lançamento No
2013/129181694328070 (fls.9-13), com aplicação da multa de ofício de 75%, em razão
da autoridade fiscal ter apontado omissão de receitas quanto aos rendimentos oriundos
da UNIMED. Além disso, glosou-se uma compensação que, mesmo tratando-se de
imposto retido na fonte (código 0588), foi indevidamente informada no quadro de
Rendimento Tributável Recebido de Pessoa Física no campo reservado ao carnê leão,
fatos esses que deram origem a um lançamento fiscal, contra o Recorrente, no valor de
Crédito Consolidado de R$ 203.181,30 até a presente data.
A totalidade dos rendimentos auferidos pelo Recorrente junto à UNIMED (R$
275.278,57) e o imposto retido na fonte (R$ 66.655,82), rendimentos esses classificados
como do Trabalho sem Vínculo Empregatício conforme a DIRF (fls. 32), foram
realmente informados, entretanto, em campos indevidos na Declaração de Ajuste.
O Recorrente apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL em
31/07/2014 (fls.28), informando que os rendimentos recebidos da UNIMED (R$
275.278,57) estavam contidos no total de rendimentos recebidos de Pessoa Física (R$
284.796,24) (fls.27).
Infelizmente o Recorrente focou sua defesa na apresentação de argumentos jurídicos,
que não tinham relação com o caso concreto, deixando apenas o antepenúltimo
parágrafo (fl.30) para esclarecer a não ocorrência da omissão apontada na Notificação
de Lançamento.
Em síntese, o Recorrente demonstra que cometeu o erro ao informar que incluiu os
valores recebidos a título de rendimentos de Pessoa Jurídica, recebidos da Unimed, aos
valores recebidos de Pessoas Físicas.
O erro de fato cometido pelo Recorrente fez com que sua Declaração de Ajuste Anual
apresentasse valor incorreto no Rendimentos de Pessoa Física, ao mesmo tempo em que
não indicava, no quadro correto, o Rendimento de Pessoa Jurídica da UNIMED.
Tal erro se deu na medida em que o Recorrente entendeu que já teria informado os
Rendimentos da Unimed como rendimentos de Pessoa Física, fato que distorceu
completamente a Declaração de Ajuste apresentada.
O Requerente apresentou, tempestivamente, em 26/09/2014 à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento impugnação ao processo No 13.656.721028/201425, diante do
indeferimento da DRFPoços de Caldas/MG a sua Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL datada de 25/08/2014 (fls.5).
Nesta impugnação (fls. 2), o Requerente reitera o fato de que não teria ocorrido a
omissão de receitas, pois os rendimentos auferidos da UNIMED foram lançados como
rendimentos de Pessoa Física.
Novamente sua defesa foca em argumentos jurídicos que não se relacionam ao erro
cometido, limitando-se a considerar, de forma leiga, que os valores retidos na fonte pela
UNIMED deveriam ser considerados como imposto pago a título de carnê leão como
lançara, erroneamente, em sua Declaração.
Em 04/05/2021, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal - DRJ às (fls. 56), à
guisa de tais argumentos, julgou improcedente a impugnação mantendo o lançamento
fiscal em litígio.
O Acórdão se baseou no principal argumento de que “não há coincidência de valores
nos meses informados e nem no total do ano” entre os rendimentos prestados
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

mensalmente pela UNIMED, na DIRF, e os valores informados mensalmente pelo
contribuinte em sua DIRPF/2013.
Cabe destacar que o fato do imposto informado, erroneamente, na declaração como
carnê leão (R$ 66.655,82) é exatamente o mesmo valor do imposto retido pela
UNIMED (R$ 66.655,82), mas sequer foi levado em conta no julgamento, que se
limitou em considerá-lo como dedução do imposto devido na notificação de
lançamento.
Diante do Acórdão que traz à baila questão de divergência de valores para julgar
improcedente o pedido do Requerente, faz-se necessário a demonstração ao CARF do
equívoco da decisão, bem como dos elementos que contribuíram para o cometimento do
erro de fato, por parte do Requerente. Vejamos:
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA UNIMED AO REQUERENTE
Em 2012 a UNIMED informava ao médico cooperado os valores relativos à sua
produção médica do mês, sendo que tal informação era disponibilizada por relatório
denominado “Espelho de Pagamentos a Prestador”. Os valores abaixo podem ser
confirmados no documento anexo, que contém os “Espelhos” dos valores de jan/2012
até dez/2012.

DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A DIRF DA UNIMED E DA
DIRPF
Por erro de entendimento, o Requerente utilizou os relatórios recebidos mensalmente
pela UNIMED para elaborar suas apurações mensais e para compor a sua DIRPF/2013.
Os valores mensais informados, pela UNIMED, nesses “Espelhos” eram pagos ao
médico apenas no mês seguinte, daí a razão para que os valores dos “Espelhos”
(documentos anexos) e, consequentemente a Declaração de Ajuste do Requerente, não
apresentem correspondência aos valores informados na DIRF da UNIMED à Receita
Federal, nos meses correspondentes. Vejamos no demonstrativo a seguir:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

A diferença existente entre os totais acima (279.079,70 – 275.278,56 = 3.801,14)
decorre precisamente da ausência da competência 01/01/12 (27.688,32) e a soma do
mês de janeiro (23.887,18) que consta na DIRF (27.688,32 – 23.887,18 = 3.801,14).
Com base nas demonstrações acima fica evidente o erro cometido pelo contribuinte do
entendimento equivocado de que deveria informar como Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física os valores constantes nos Espelhos recebidos da UNIMED, ficando
demonstrado de forma cabal que jamais omitiu receitas, apenas cometeu um erro ao
prestar informações em campos indevidos da Declaração de Ajuste.
A partir dos esclarecimentos, demonstrações acima e cópia de relatórios “Espelhos” da
UNIMED, o argumento contido no Acórdão da DRJ de que “não há coincidência de
valores nos meses informados” não mais se sustenta.
Assim, frente aos erros materiais cometidos pelo contribuinte, fica de plano evidenciado
que os rendimentos que ele informou em sua Declaração, como Rendimentos Recebidos
de Pessoa Física são, na sua quase totalidade, Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica – UNIMED. Vejamos a demonstração abaixo:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

A diferença observada nos totais dos quadros acima (284.796,07 – 275.278,56),
corresponde a R$ 9.517,51, relativos aos valores das consultas particulares,
efetivamente recebidas de Pessoa Física no ano de 2012, fato que o contribuinte
informou em sua defesa apresentada em Jul/2014, por ocasião da SRL.
Demonstrado que o contribuinte informou os rendimentos tributáveis recebidos da
UNIMED de forma equivocada em sua Declaração de Ajuste, não se pode admitir que
esses rendimentos sejam considerados em duplicidade para fins de tributação.
3 DO DIREITO
Os documentos juntados, relativos aos “Espelhos” da UNIMED, são necessários1 para
se contrapor ao argumento trazido no Acórdão de que não haveria coincidência dos
valores apesentados na DIRF da UNIMD para os meses informados.
Assim, diante da decisão de primeira instância, faz-se necessário manter os documentos
juntados para esclarecimento dos fatos e apreciação pela autoridade julgadora de
segunda instância, conforme § 6o do art. 15 do Decreto no 70.235 de 06/03/722.
As referências no Acórdão sobre os art. 75 e 76 do RIR/99 não se aplicam ao caso do
erro de fato que provocou a duplicidade de Rendimentos da UNIMED na Declaração do
Requerente.
______________________
1 Decreto no 70.235 de 06/03/72 - Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifo nosso)
2 § 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância
Por fim, o Código Tributário Nacional tem previsões3 para tratamento de ocorrências4
relativas a erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto a matéria de fato.
4 DO PEDIDO
Diante dos fatos ocorridos, demonstrações apresentadas, de que não houve intuito de
dolo, fraude ou conluio, mas tão somente um erro de fato por parte do contribuinte e,
em conformidade com a jurisprudência desse Conselho, requer-se aos ilustres
Conselheiros:
- que seja cancelado o Lançamento nos termos propostos pela autoridade fiscal;
- que seja desconsiderado o registrado indevidamente declarado como Rendimentos
Tributáveis de Pessoa Física, recebidos da UNIMED;
- aplicação das Súmulas CARF no 145 e 256.

____________________________
3 CTN Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão
quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória; (grifo nosso)
4 CTN - Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:
II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

Em requerimento protocolado em 21/03/2023, o contribuinte solicitou prioridade
no andamento do processo em face da Lei do Estatuto do Idoso1.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

1 LEI No 10.741, DE 1o DE OUTUBRO DE 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022)
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências
judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em
qualquer instância.
(...)
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso voluntário o contribuinte insurge-se alegando a
ocorrência de erro de fato, uma vez que os rendimentos recebidos da UNIMED Poços de Caldas
Sociedade Cooperativa de Trabalho e Serviços Médicos, no montante de R$ 275.278,57, foram
informados indevidamente no campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e, por
conseguinte o valor do imposto de renda retido na fonte de R$ 66.655,82 foi informado no
campo “Carnê-leão – DARF Pago”.
Afirma que o valor informado na declaração de ajuste anual é rigorosamente o
mesmo valor constante na Dirf entregue pela UNIMED.
A decisão recorrida manteve o lançamento sob os seguintes fundamentos (fls.
58/59):
(...)
O impugnante afirma que os rendimentos lançados são os mesmo que estão informados
no campo de Rendimentos Recebidos de Pessoa Físicas e que o valor glosado de carnê-
leão é referente ao IRRF constante em Dirf e que errou o campo. Não impugna os
rendimentos recebido do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de MG.
Com relação ao assunto, o art. 75 e 76 do RIR/99, dispunha que:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
I-a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II-os emolumentos pagos a terceiros;
III-as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
(...)
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
Como se vê, já existe previsão para a dedução dos custos referentes à percepção da
receita proveniente do trabalho não-assalariado. Ademais, cabe ressaltar que, além do
contribuinte já ter declarado esses custos no campo referente ao livro caixa, não foi
glosada nenhuma despesa.
Não houve apresentação de documentos capazes de comprovar que os rendimentos
lançados no campo referente aos rendimentos recebidos de pessoa física são os mesmo
pagos pela UNIMED Poços de Caldas.
Da análise dos valores constantes em Dirf e aqueles declarados pelo contribuinte,
verifica-se que não há coincidência de valores nos meses informados e nem no total do
ano. Apesar do contribuinte afirmar que isso deve-se ao fato de que existem
atendimentos particulares ali incluídos, constata-se que em alguns meses os valores
declarados na DIRPF são menores que aqueles constantes na Dirf da UNIMED.
Também seria necessária a apresentação do livro caixa, juntamente com sua
documentação, conforme exigido pela legislação, de modo a se verificar as receitas ali
escrituradas.
No que diz respeito ao IRRF de R$ 66.655,82, tal valor já foi considerado pela
fiscalização como dedução do imposto devido, como se verifica da notificação de
lançamento.
Dessa forma, devem ser mantidas as infrações apuradas.
Extrai-se da reprodução acima que não houve por parte do contribuinte a
apresentação de documentos aptos a comprovar que os rendimentos lançados no campo de
rendimentos recebidos de pessoa física são os mesmos pagos pela UNIMED Poços de Caldas.
Além disso, ressaltou o juízo a quo acerca da necessidade da apresentação do
Livro Caixa, devidamente escriturado e acompanhado da documentação que lhe deu respaldo,
nos termos da legislação e demais atos normativos vigentes, de modo a ser verificada e
comprovada a pertinência das suas alegações.
Quanto à glosa do valor declarado a título de carnê-leão, correto o lançamento
realizado. O valor do IRRF de R$ 66.655,82 foi considerado na apuração do lançamento da
omissão de rendimentos, de modo não merecer qualquer reparo.
Nos termos do disposto na legislação e demais atos normativos vigentes, o
contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, independente de a prestação
de serviços ter sido feita para pessoas físicas ou jurídicas, pode escriturar Livro Caixa, incluindo
tais rendimentos no campo de “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do
Exterior”.
Por sua vez, se prestação de serviços foi feita exclusivamente à pessoa jurídica e
houve a escrituração do Livro Caixa, tais rendimentos recebidos devem ser incluídos no campo
de “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas” da declaração de ajuste anual. As
deduções, limitadas ao valor dos rendimentos de trabalho não assalariado recebidos, devem ser
incluídas na coluna Livro Caixa da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Físicas e do Exterior”, deixando em branco as demais colunas.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

Tais orientações constaram do “Perguntas e Respostas do IRPF 2013”, abaixo
reproduzido:
SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
394 — As despesas de custeio escrituradas no livro-caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como autônomo
a pessoa física ou jurídica?
O profissional autônomo pode escriturar o livro-caixa para deduzir as despesas de
custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Receita e
despesa devem manter correlação com a atividade, independentemente se a prestação de
serviços foi feita para pessoas físicas ou jurídicas.
O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes, até
dezembro.
O excedente de que trata o parágrafo anterior, porventura existente no final do ano-
calendário, não pode ser transposto para o ano seguinte. (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), arts. 75 e 76; Instrução Normativa SRF no 15, de 6
de fevereiro de 2001, art. 51)
(...)
AUTÔNOMO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE A PESSOA
JURÍDICA
406 — Como o autônomo informa a prestação de serviço feita exclusivamente a pessoa
jurídica?
O autônomo que prestou serviços exclusivamente a pessoa jurídica e escriturou o livro-
caixa deve incluir o rendimento recebido na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Jurídicas, da Declaração de Ajuste Anual. As deduções, limitadas ao valor
dos rendimentos de trabalho não assalariado recebidos, devem ser incluídas na coluna
Livro-caixa da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do
Exterior, deixando em branco as demais colunas.
(...)
Como visto, não há nenhuma irregularidade ou erro a inclusão dos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício no campo de “rendimentos recebidos de
pessoa física e do exterior” quando o contribuinte receber também rendimentos de pessoas
físicas. A inclusão de tais rendimentos no campo de “rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica” ficaria restrita ao caso do contribuinte ter recebido exclusivamente rendimentos
tributáveis de pessoas jurídicas, não podendo se beneficiar desse modo, das despesas escrituradas
no Livro Caixa.
No caso em análise, ainda que o contribuinte insista na tese de ter cometido erro
quando do preenchimento da declaração de ajuste anual ao incluir indevidamente os rendimentos
tributáveis recebidos sem vínculo empregatício no campo de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa física e do exterior, não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar sua
alegação.
Ainda que a decisão recorrida tenha informado acerca da necessidade de
apresentação do Livro Caixa acompanhado de toda documentação com o objetivo de verificar as
receitas nele escrituradas, com o recurso voluntário foram juntadas apenas cópias “Espelho de
Pagamentos a Prestador – Unimed Poços de Caldas Soc Coop Trab e Serv Médicos” (fls. 84/95).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.721028/2014-25

Em face do exposto, por não ter se desincumbido do ônus probatório, nos termos
do artigo 373 da Lei no 13.105 de 20122 e no mesmo sentido o artigo 36 da Lei no 9.784 de
19993, não há como ser acatado o argumento do contribuinte, não merecendo reforma o acórdão
recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
3 LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Fl. 112
DF CARF MF
Original